Tribunal: TJDFT
Processo: 0745705-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida e declinar as razões de seu convencimento motivado.
2. Inexiste obscuridade ou omissão quando apreciadas de forma clara as questões fundamentais ao desate da lide.
3. Embargos de declaração desprovidos.